Tribunal: TJDFT
Processo: 0784268-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. PERÍCIA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSÁRIA. SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO PEDIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DA PARTE EXCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca da impugnação ao valor da condenação e também acerca da compensação do valor pago pela Receita Federal a título de restituição de imposto de renda. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Cumpre observar que o recurso foi provido para adequar o valor da condenação aos valores efetivamente recolhidos pelo embargado a título de IRPF a partir da aposentação, considerada a prescrição quinquenal. Além disso, a questão referente à compensação com eventuais valores restituídos pela Receita federal foi devidamente apreciada no item 14 do acórdão.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.